Tribunal: TJDFT
Processo: 0715125-45.2021.8.07.0006
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESOBEDIÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. FATO TÍPICO. CRIME FORMAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A desobediência à ordem legal emanada por agentes públicos constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal.
2. Narra a denúncia que, no dia 22.12.2021, por volta de 15h40min, na QMS 51-A, Módulo B, Lote 01, Loja 01, Distribuidora de Bebidas 24 horas, Sobradinho II, o réu, com vontade livre e consciente, desobedeceu a ordem legal emanada por funcionário público. No local, dia e hora acima mencionados, policiais militares foram acionados para conter o denunciado, o qual estava descontrolado e agredindo várias pessoas em uma distribuidora de bebidas. Na ocasião, o acusado foi interceptado pela guarnição, contudo ele desobedeceu as ordens de parada, sendo necessário o uso de espargidor para contê-lo (ID 40706429).
3. O réu foi condenado como incurso no art. 330 do Código Penal, à pena de 22 dias de detenção, no regime inicial aberto, facultado ao Juízo da Execução a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, mais 22 dias-multa, no mínimo legal (ID 40706652).
4. A defesa sustentou que não houve a perturbação ou obstrução da execução da função dos policiais, pois eles lograram algemar o réu. Assim, postulou a absolvição do réu por atipicidade de conduta, com fulcro no art. 386, inciso III, do o Código de Processo Penal.
5. A materialidade e a autoria do delito previsto desobediência estão comprovadas pelo termo circunstanciado (ID 40706418), pela ocorrência policial (ID 40706419), bem como pelas provas orais colhidas em juízo. As declarações das policiais responsáveis pela prisão do acusado são harmônicas no sentido que emitiram ordem ao acusado de contenção e parada, tendo ele se negado e dificultado sua restrição, pois estava descontrolado e agredia as pessoas no local. Asseveraram que foi necessário o uso de força para conter o apelante (IDs 40706641 e 40706641). O acusado permaneceu em silêncio (ID 40706644).
6. Mostra-se irrelevante o fato de as policiais lograrem conter o acusado, pois crime de desobediência é de natureza formal, ou seja, independe de resultado naturalístico para sua consumação, que ocorre quando o agente desobedece ordem legal emanada por agentes públicos (art. 330 do CP). A necessidade de algemar o acusado é mais um elemento a corroborar seu estado anímico desafiador.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.